Tribunal: TJMT
Processo: 0048186-81.2019.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0048186-81.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARIO DE LIMA SALGADO - CPF: 010.335.781-50 (VÍTIMA), CHRISTIAN DA SILVA SIQUEIRA - CPF: 033.659.711-81 (APELANTE), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), AMIR ANTONIO MALUF - CPF: 014.338.451-13 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PRELIMINAR: NULIDADE DA BUSCA PESSOAL -
DILIGÊNCIA POLICIAL - ATITUDE SUSPEITA DO APELANTE AO VISUALIZAR A GUARNIÇÃO POLICIAL - LOCAL COM ALTO ÍNDICE DE TRÁFICO DE DROGAS - FUNDADA SUSPEITA DE POSSE DE ENTORPECENTES - ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA -
PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO: PROPRIEDADE DAS DROGAS “DUVIDOSA”, AUSÊNCIA DE PROVAS DE TRAFICÂNCIA, QUANTIDADE NÃO JUSTIFICARIA O AUMENTO DA PENA-BASE, ELEVAÇÃO DA PENA PELA REINCIDÊNCIA DESPROPORCIONAL, DIREITO À DETRAÇÃO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DA PENAS, DETRAÇÃO E REGIME INICIAL DIVERSO DO FECHADO - DROGAS “PLANTADAS” PELOS POLICIAIS MILITARES - AGENTES PÚBLICOS SEQUER CONHECIAM O APELANTE - DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA CONTRADITÓRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS - ESCUSA ISOLADA - NÃO SUFICIÊNCIA PARA ENFRAQUECER ELEMENTOS DE CONVICÇÃO - JULGADO DO TJMT - APREENSÃO DE 121 (CENTO E VINTE E UMA) PAPELOTES COCAÍNA, UMA PORÇÃO DE MACONHA E DINHEIRO - FUGA DO APELANTE - RELATOS COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES - DROGAS ACONDICIONAMENTO EM PORÇÕES INDIVIDUAIS - INDICATIVO DE VENDA DIFUSA - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - QUANTIDADE DE COCAÍNA [49,58G] NÃO INEXPRESSIVA - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - CUSTO DE ESTIMADO DAS DROGAS - LOCAL DA PRISÃO CONHECIDO PELO ALTO ÍNDICE DE COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS - DECLARAÇÕES DE POLICIAIS MILITARES E TESTEMUNHA - FINALIDADE MERCANTIL EVIDENCIADA - CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA OU MISTO ALTERNATIVO - CONSUMAÇÃO - PRÁTICA DE QUALQUER DAS CONDUTAS NELE DESCRITAS - ARESTO DO TJMT - CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO POR TRÁFICO DE DROGAS -
DECISÕES DO TJMT E TJMG -

PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA IMPERTINENTE - QUANTIDADE DE DROGAS NÃO UTILIZADA PARA NEGATIVAR A PENA-BASE - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - ACÓRDÃO DO TJMT - AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA -
FRAÇÃO PARADIGMA DE 1/6 (UM SEXTO) - JURISPRUDÊNCIA DO STJ - READEQUAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA -
TRÁFICO PRIVILEGIADO - REINCIDÊNCIA - NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO LEGAL - ORIENTAÇÃO DO STJ - DE
TRAÇÃO - APELANTE REINCIDENTE - NÃO MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL FIXADO - CONDENAÇÃO SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO, CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS E REINCIDÊNCIA - REGIME INICIAL DIVERSO DO FECHADO OBSTADO - PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - ARESTO DO TJDFT -

RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS DO APELANTE.

“Inexiste ilicitude na prova colhida durante busca pessoal decorrida dos indicativos da prática de crime, máxime quando a suspeita ensejadora da abordagem policial se confirmou com a localização do entorpecente em poder do acusado, nos termos do arts. 240, §2º, e 244, ambos do CPP.”
(TJMT, Ap 47671/2018)

A
“simples alegação do réu de que a droga teria sido
plantada
, sem que tal situação tenha sido comprovada nestes autos (conforme determina o art. 156 do Código de Processo Penal), reunidos pelos policiais”
(TJMT, AP N.U 0002935-50.2013.8.11.0042).

A forma de acondicionamento das drogas [porções individuais] constitui indicativo de venda difusa, visto que o fracionamento
“em pequenas quantidades e em embalagem plástica demonstra que a droga foi preparada para comercialização, de forma que sejam vendidas pequenas frações para cada usuário”
(BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?”. Disponível em:
https://brunasbarboza.Jus brasil.com.br
- acesso em: 20.4.2021).

A quantidade de cocaína [49,58g] não se afigura inexpressiva, visto que, consumida por via endovenosa, uma dose equivale a
0,01

grama
e, por aspiração, a dose corresponde a 0,1
grama
(MORAES, Alexandre de, & SMANIO, Gianpaolo Poggio, Legislação Penal Especial, Atlas, 8ª ed., 2005, fls. 137).

O tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, dentre as quais “trazer consigo” substância entorpecente com destinação mercantil (TJMT, Ap nº 9130/2018).

“O firme depoimentos prestado pelo policial militar encarregado da diligencia que culminou na prisão do sentenciado, a apreensão de cocaína repartida em porções distintas e avulsas, o local da abordagem, aliado à versão inconsistente apresentada pelo réu, autorizam o desfecho condenatório pelo crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06.”
(TJMG, AP 10702170822762001)

Se a quantidade de drogas apreendidas não foi utilizada, pelo juiz da causa, para negativar a pena-base, inexiste interesse recursal na redução (TJMT, N.U 0001030-62.2020.8.11.0010).

O c. STJ firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas (AgRg no HC 631.993/SP).

A minorante do tráfico privilegiado se mostra inaplicável diante do não preenchimento do requisito legal da primariedade (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º), consoante posição jurisprudencial do c. STJ (AgRg no AgRg no AREsp nº 1713569/SP).

A detração da pena deverá ser realizada pelo Juízo da Execução Penal, visto que a efetivação da medida, na fase recursal, afigura-se inócua para fins de colocação imediata do apelante em regime inicial diverso daquele que o quantitativo da pena autoriza, nos termos do disposto no art. 33, § 2º, ‘a’ do CP (TJMT, Ap nº 133850/2017).

A condenação superior a 4 (quatro) anos de reclusão, a existência de circunstância judicial negativa e a reincidência do apelante obstam o regime inicial diverso do fechado
(CP, art. 33, § 2º, ‘b’).

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RSE nº 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0048186-81.2019.8.11.0042 - COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE(S):

CHRISTIAN DA SILVA SIQUEIRA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por CHRISTIAN DA SILVA SIQUEIRA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código 608795), que o condenou por tráfico de drogas a 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (fls. 241/258).

O apelante suscita nulidade da prova decorrente da busca pessoal, por
“ausência de fundada suspeita”
. No mérito, aduz que: 1)
“a propriedade do entorpecente é duvidosa”
; 2) não haveria provas de traficância; 3) a quantidade de drogas apreendidas não justificaria o aumento da pena-base; 4) a elevação da pena intermediária, pela reincidência, seria desproporcional; 5)
“tem o direito de ter o período detraído da reprimenda penal e após fixado o regime semiaberto para cumprimento de pena”.

Requer o provimento para que seja declarada a nulidade da prova e, por conseguinte, absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas,
“realizada a detração e estabelecido regime inicial diverso do fechado”
.

Prequestiona o art. 5º, IV, LIV e LVI da CF; art.s 157, 240, § 2º, 244, 395, II, 386, VII e 387, § 2º, todos do CPP; arts. 33, 59 e 61, I do CP; art. 42 da Lei nº 11.343/2006 (fls. 287/311).

A 11ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do recurso (fls. 315/334).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal - Tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33, caput, da Lei n°. 11.343/2006, c/c art. 61, inciso I, do Código Penal] - Sentença condenatória - Irresignação defensiva: Preliminarmente, declarar a nulidade dos elementos probatórios; pugna pela absolvição; subsidiariamente, readequação da pena-base e realização da detração penal - Inviabilidade - Acervo probatório expressa suficientes e incisivas provas produzidas em juízo, deixam inequívocas a existência, caracterização e autoria delitivas - Dosimetria irrefutável - Não há que se falar em eventual reforma na decisão prolatada pelo juízo a quo - Pelo desprovimento do recurso.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – fls. 345/350)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – (NULIDADE DA PROVA DECORRENTE DA BUSCA PESSOAL)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita nulidade da prova decorrente da busca pessoal
sob assertiva de que, no momento da prisão em flagrante, não havia fundada suspeita.

Vejamos.

O apelante foi preso em flagrante pela prática de tráfico de drogas, por transportar 121 (cento e vinte uma) trouxinhas de cocaína, com peso total de 49,59g (quarenta e nove gramas e cinquenta e nove centigramas), uma porção de maconha, pesando 8,92g (oito gramas e noventa e dois centigramas), e o valor de R$ 25,00 (cinte e cinco reais), conforme
Termo de Exibição e Apreensão e Laudo Pericial nº 3.14.2019.62496-01 (fls. 27 e 30/33).

A diligência policial impugnada decorreu da atitude do apelante ao visualizar a guarnição policial [entrar correndo em um mercado] e do local em que ele se encontrava [rua “São Luiz” do bairro “Lixeira” que apresenta alto índice de tráfico de drogas], segundo narrativas de
Erlon de Pinho Novais e Leandro Cardoso
, policiais militares responsáveis pelo flagrante, em ambas as fases da persecução penal (fls. 23/26 e
Relatório de Mídias de fls. 339
).

Nesse quadro, a busca pessoal realizada pelos policiais militares ocorreu por indicativos de mercancia em via pública, em conformidade com a lei processual penal (CPP, arts. 240, §2º, e 244).

Aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“Inexiste ilicitude na prova colhida durante busca pessoal decorrida dos indicativos da prática de crime, máxime quando a suspeita ensejadora da abordagem policial se confirmou com a localização do entorpecente em poder do acusado, nos termos do arts. 240, §2º, e 244, ambos do CPP.”
(TJMT, Ap 47671/2018 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 19.7.2018)

Portanto, não se evidencia qualquer ilegalidade do ato policial.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 04 de dezembro de 2019, por volta das 18h30min, na rua São Luiz, bairro Lixeira (em frente ao mercado Regina), nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado CHRISTIAN DA SILVA SIQUEIRA trazia consigo drogas, destinadas ao consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta, a equipe da ROTAM 12, em patrulhamento tático pela rua São Luiz, do bairro Lixeira, avistou o denunciado Christian entrar correndo para dentro do mercado Regina, assim que ele percebeu a presença da equipe policial no local. Ato continuo, foi realizado o acompanhamento do denunciado, o qual foi abordado, e ao ser realizada a busca pessoal no mesmo, a equipe policial encontrou dentro do bolso da bermuda de Christian um involucro contendo 121 (cento e vinte uma) “trouxinhas” de substância análoga a cocaína, bem como 01 (uma) porção de substância análoga a maconha, e ainda R$ 25,00 (vinte e cinco reais) em espécie. [...]

Pelo exposto, o Ministério Público denuncia CHRISTIAN DA SILVA SIQUEIRA como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 [...]”
(Natanael Moltocaro Fiúza, promotor de Justiça – fls. 10/13).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante e dosou as penas, nos seguintes termos:

“A materialidade do crime de tráfico de drogas encontra-se devidamente comprovada pelo termo de exibição e apreensão e pelo laudo pericial n.º 3.14.2019.62496-01, restando-se incontestável que as substâncias apreendidas, se tratavam de “COCAÍNA” - 49,59g (quarenta e nove gramas e cinquenta e nove centigramas), e “MACONHA” - 8,92g (oito gramas e noventa e dois centigramas) - as quais a época dos fatos eram e ainda são de uso, porte e comercialização proibidas no Brasil [...]

No que concerne à autoria do crime em questão, vejamos o que as provas colhidas na fase judicial, subsidiam a respeito:

O acusado CHRISTIAN DA SILVA SIQUEIRA, quando interrogado em juízo, relatou que: [...]

O policial militar Erlon de Pinho Novais, quando ouvido em juízo [...]

O policial militar, Leandro Cardoso, quando ouvido em juízo [...]

A testemunha de defesa Fernando Oliveira Pereira [...]

Da análise dos autos, verifico que o acusado negou a propriedade dos entorpecentes apreendidos, bem como a prática do tráfico ilícito de drogas.

Por outro lado, ainda que o réu sustente a negativa quanto ao seu envolvimento com a traficância, percebe-se que seu depoimento está em total dissonância com as demais provas produzidas nos autos. Vejamos:

Primeiramente, cabe salientar que a defesa não produziu provas documentais e testemunhais que corroborassem com as alegações do acusado. A testemunha arrolada pela defesa, Fernando Oliveira Pereira, trouxe em seu depoimento, fatos que sequer foram mencionados pelo acusado, como por exemplo, que os policiais militares efetuaram disparos de arma de fogo, e ainda, que o acusado sequer entrou no Mercado, o que traz descrédito às suas declarações, devendo, portanto ser considerado com ressalvas.

Sendo o posicionamento dos Tribunais Pátrios no sentindo de que o ônus da prova caberá à defesa, quando houver indícios de que os alucinógenos estavam sobre a propriedade do acusado. Vejamos:

Ademais, têm-se os depoimentos dos policiais militares Erlon de Pinho Novais e Leandro Cardoso que efetuaram a prisão em flagrante do acusado, os quais, em juízo, apresentaram versões coerentes com as prestadas em fase policial.

De acordo com os policiais, a guarnição estava em rondas pelo local, o qual é conhecido pela prática do tráfico de entorpecentes, momento em que avistaram o acusado, que, ao ver a guarnição correu para dentro de um mercado.

Consta dos depoimentos dos policiais miliares que em razão da atitude suspeita do acusado, foi realizado seu acompanhamento e busca pessoal, tendo sido localizada nesta oportunidade as porções de entorpecente.

De acordo com o policial militar Erlon, foram encontradas com o acusado, 121 (cento e vinte e uma) ‘trouxinhas’ de substância análoga à cocaína, mais 01 (uma) ‘trouxa’ de maconha e uma quantidade pequena de dinheiro. A testemunha foi cautelosa ainda ao declarar que o réu assumiu a propriedade do entorpecente e informou que estaria transportando a droga para casa dele.

Ao final, ambos os policiais militares declararam que após a apreensão do entorpecente na posse do acusado, o mesmo empreendeu fuga, todavia, foi logrado êxito na sua detenção.

Desse modo, lembro que os depoimentos de policiais não servem para descrédito pelo simples fato de serem policiais, ainda mais que não há prova em contrário, trazendo outra verdade para os fatos.

Poe fim, corroborando a traficância exercida pelo acusado, verifica-se que o mesmo possui uma condenação pela prática de crime análogo ao ora apurado, perante este Juízo (autos nº 105/2007), o que reforça a habitualidade nessa prática delitiva.

Com efeito, entendo que sobejam elementos para a condenação do denunciado CHRISTIAN DA SILVA SIQUEIRA pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois infringiu o núcleo do art. 33, “caput” Lei 11.343/06, no que se refere à conduta de trazer consigo drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR o denunciado CHRISTIAN DA SILVA SIQUEIRA [...] nas sanções do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. [...]

Primeira fase: [...]

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, na fixação da pena base, verifica-se que não há razão para redimensionar-se a reprimenda, lembrando que os entorpecentes pesaram 49,59g (quarenta e nove gramas e cinquenta e nove centigramas) de COCAÍNA; e 8,92g (oito gramas e noventa e dois centigramas) de CANNABIS SATIVA L. (MACONHA). [...]

No que tange aos antecedentes criminais, in casu, se recomenda a majoração da pena base, já que o condenado ostenta 02 (duas) condenações com trânsito em julgado antes da prática do crime em tela, conforme cálculo de pena extraído do Executivo de Pena nº 0010427-64.2011.8.11.0042 (SEEU), onde estão sendo fiscalizadas suas reprimendas, o qual acompanha a presente sentença.

Por isso, nesta fase, VALORO como maus antecedentes 01 (uma) das condenações do réu, a qual foi proferida nos Autos n° 0008856-29.2009.8.11.0042, que tramitou perante o r. juízo da 3ª Vara Criminal desta Comarca (artigo 157, do Código Penal), sendo certo que a segunda condenação será valorada como agravante, na segunda fase, até para se evitar bis in idem. [...]

Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Segunda Fase:

Inexistem atenuantes a serem consideradas.

De outra banda, reconheço a agravante da reincidência específica, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, em virtude da condenação do réu proferida nos Autos n° 105/2007, que tramitou perante este juízo, pela prática de delito análogo ao ora apurado, de acordo Executivo de Pena nº 0010427-64.2011.8.11.0042 (SEEU), onde estão sendo fiscalizadas suas reprimendas

Por isso, MAJORO a pena-base em 01 (um) ano de reclusão e 100 (cem) dias-multa, resultando em uma pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.

Terceira fase:

Nesta fase, não há que se falar em aplicação do benefício previsto no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, posto que o condenado não ostenta bons antecedentes e se dedica à atividade criminosa, já que registra 02 (duas) condenações com trânsito em julgado, conforme Executivo de Pena nº 0010427-64.2011.8.11.0042 (SEEU), onde estão sendo fiscalizadas suas reprimendas. [...]

Por essa razão, DEIXO de aplicar o benefício previsto no §4º, do art. 33 da Lei de Drogas em favor do réu.

Não havendo causa de aumento de pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA em desfavor de CHRISTIAN DA SILVA SIQUEIRA [...] no patamar de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Nos termos do artigo 33, § 2º, “a” e § 3°, do Código Penal, bem como considerando a plurirreincidência do réu, estabeleço o regime inicial FECHADO para cumprimento da pena privativa de liberdade.

Ainda, para fins de detração de pena, em observação ao disposto no artigo 387, §2º do Código de Processo Penal e ainda, considerando a reincidência específica do condenado e que sua progressão de regime se dará após o cumprimento de 60% da pena, ressalto que o mesmo alcançará o requisito objetivo para progressão de pena para regime semiaberto em 28/10/2023, uma vez que se encontra custodiado desde 05/12/2019. [...]”
(Renata do Carmo Evaristo Parreira, juíza de Direito - fls. 241/258)

Pois bem.

A materialidade do tráfico de drogas está consubstanciada no
Termo de Exibição e Apreensão
(fls. 27) e Laudo Pericial
nº 3.14.2019.62496-01
(fls. 30/33), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Erlon de Pinho Novais (policial militar - fls. 23/24), Leandro Cardoso (policial militar - fls. 25/26), e o interrogatório de CHRISTIAN DA SILVA SIQUEIRA (apelante - fls. 37/38).

Em Juízo, foram ouvidos os policiais militares Erlon de Pinho Novais e Leandro Cardoso e a testemunha Fernando Oliveira Pereira, bem como interrogado o apelante CHRISTIAN DA SILVA SIQUEIRA (Relatório de Mídias de fls. 339).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- no dia 4.12.2019, por volta das 18h30m, a equipe do Batalhão de Ronda Ostensiva Tático Metropolitana - ROTAM, composta pelos policiais militares Erlon de Pinho Novais Leandro Cardoso realizava rondas no bairro Lixeira, nesta Capital, oportunidade em que visualizaram CHRISTIAN DA SILVA SIQUEIRA “entrando correndo” para o interior do “Mercado Regina”, tão logo percebeu a viatura policial. Na sequência, os agentes públicos efetivaram a busca pessoal e apreenderam 121 (cento e vinte uma) trouxinhas de cocaína, com peso total de 49,59g (quarenta e nove gramas e cinquenta e nove centigramas), uma porção de maconha, pesando 8,92g (oito gramas e noventa e dois centigramas), e R$ 25,00 (cinte e cinco reais) em dinheiro, no bolso das vestes de CHRISTIAN DA SILVA SIQUEIRA. Durante a abordagem CHRISTIAN DA SILVA SIQUEIRA empreendeu fuga, foi perseguido e detido, ocasião na qual bateu o rosto no chão, resultando em escoriação
(fls. 10/13);

- o policial militar
Erlon de Pinho Novais, em Juízo, relatou que
“estávamos em patrulhamento no bairro Lixeira”, “esse indivíduo, ao perceber a viatura, correu para dentro do mercado, corremos atrás dele”, “na porta do mercado, a gente fez a busca pessoal e foram encontradas 121 trouxinhas de cocaína, mais uma ‘trouxa’ de maconha e uma quantidade pequena de dinheiro”, “quando ele viu que encontramos o entorpecente e demos voz de prisão ele saiu correndo, mas o alcançamos, fizemos uso de força para fazer a detenção”, “naquela rua é contumaz o crime de tráfico de drogas”, “não conhecia ele antes”,
no momento da prisão
“ele disse que a droga era dele e estaria transportando para casa”
(Relatório de Mídias de fls. 339);

-

o policial militar Leandro Cardoso, na instrução, confirmou integralmente o relato do policial
militar
Erlon de Pinho Novais (Relatório de Mídias de fls. 339);

- a testemunha Fernando Oliveira Pereira afirmou ser proprietário de um espetinho próximo do mercado onde CHRISTIAN DA SILVA SIQUEIRA foi abordado, ter visualizado o apelante se dirigindo ao estabelecimento comercial e ser abordado pelos policiais militares; não ter sido apreendido entorpecentes na posse dele; terem os policiais militares efetuados disparos de arma de fogo contra o apelante, durante a ocorrência; “ouvido dizer” que o apelante responde a ação penal por tráfico de drogas e não saber se ele é usuário de entorpecentes (Relatório de Mídias de fls. 339);

-
o apelante CHRISTIAN DA SILVA SIQUEIRA, tanto em sede policial quanto em Juízo, alegou ter ido ao “Mercado Regina” apenas para comprar leite, estava no caixa do estabelecimento comercial quando os policiais o retiraram, revistaram e o colocaram na viatura,
“me acusaram por causa do meu passado, tem dez anos que não mexo com nada criminoso”
,
“o entorpecente não era meu, comigo não foi achado droga nem dinheiro”, “nego que estivesse comercializando entorpecentes”
,
“o dinheiro que eu tinha ficou com a dona do mercado”
(Relatório de Mídias de fls. 339).

Dito isso, vejamos.

A escusa do apelante, de que a
s drogas teriam sido “plantadas” pelos agentes públicos, em razão de seu “passado criminoso”,
apresenta-se isolada, sobretudo porque os policiais militares responsáveis pelo flagrante [Erlon de Pinho Novais e Leandro Cardoso] declararam que sequer o conheciam (fls. 23/26 e Relatório de Mídias de fls. 339).

O depoimento da testemunha Fernando Oliveira Pereira não se mostra suficiente para ensejar dúvida sobre a apreensão dos entorpecentes, ao considerar sua afirmação de que presenciou disparos de arma de fogo, efetuado pelos policiais militares contra CHRISTIAN DA SILVA SIQUEIRA, e que ele não entrou no estabelecimento comercial e, em total contradição com as provas dos autos (Relatório de Mídias de fls. 339).

Com efeito, a
“simples alegação do réu de que a droga teria sido
plantada
, sem que tal situação tenha sido comprovada nestes autos (conforme determina o art. 156 do Código de Processo Penal), não é suficiente para enfraquecer os elementos de convicção reunidos pelos policiais”
(TJMT, AP N.U 0002935-50.2013.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 10.10.2019).

Por outro lado, a
apreensão de 121 (cento e vinte e uma) papelotes cocaína, uma porção de maconha e o valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), na posse de CHRISTIAN DA SILVA SIQUEIRA, em via pública, após ele ter visualizado a viatura da ROTAM e empreendido fuga, para dentro do “Mercado Regina”, foi relatado coerentemente pelos policiais militares supracitados.

A forma de acondicionamento das drogas [porções individuais] constitui indicativo de venda difusa, visto que o fracionamento
“em pequenas quantidades e em embalagem plástica demonstra que a droga foi preparada para comercialização, de forma que sejam vendidas pequenas frações para cada usuário”
(BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?”. Disponível em:
https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br
- acesso em: 20.4.2021).

A quantidade de cocaína [49,58g] não se afigura inexpressiva, visto que, consumida por via endovenosa, uma dose equivale a
0,01

grama
e, por aspiração, a dose corresponde a 0,1
grama
(MORAES, Alexandre de, & SMANIO, Gianpaolo Poggio, Legislação Penal Especial, Atlas, 8ª ed., 2005, fls. 137).

Outrossim, a cocaína localizada com o apelante possui um custo de estimado de R$ 2.450,00 (dois mil, quatrocentos e cinquenta reais), utilizando-se como referência o preço de R$ 50,00 (cinquenta reais) por cada porção individual
(
https://www.corre iodopovo.com.br/not%C3%ADcias/pol%C3%ADcia/pol%C3%ADcia-civil-a preende-25-quilos-de-coca%C3%ADna-em-santa-cruz-do-sul-1.349205
), a demonstrar ser incompatível com o trabalho do apelante, como motorista de aplicativo - Uber.

Ademais, o apelante foi preso em local conhecido pelo alto índice de comercialização de entorpecentes [Rua São Luiz, Bairro Lixeira], consoante declarações prestadas em Juízo pelos policiais militares Erlon de Pinho Novais e Leandro Cardoso e pela testemunha Fernando Oliveira Pereira (Relatório de Mídias de fls. 339).

No contexto, as circunstâncias fáticas [tentativa de fuga da equipe policial, diversidade e fracionamento das drogas e local da apreensão] evidenciam a finalidade mercantil dos entorpecentes.

Consigne-se que o tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, dentre as quais “trazer consigo” substância entorpecente com destinação mercantil (TJMT, Ap nº 9130/2018 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 13.7.2018).

Registre-se, ainda, que o apelante possui condenação transitada em julgado por tráfico de drogas (SEEU
0010427-64.2011.8.11.0042/
Comarca de Cuiabá), a reforçar seu envolvimento na venda ilícita de entorpecentes.

Em casos análogos,
este e. Tribunal e o e. TJMG decidiram:

“Deve ser mantida a condenação por tráfico quando considerável quantidade de droga é apreendida pronta para consumo (31 porções de pasta base de cocaína), amparado nos depoimentos dos policiais em juízo, restando a negativa de autoria ou a tese de usuário isoladas nos autos.”

(TJMT, AP N.U 0003290-56.2019.8.11.0040 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 23.7.2020)

“O firme depoimentos prestado pelo policial militar encarregado da diligencia que culminou na prisão do sentenciado, a apreensão de cocaína repartida em porções distintas e avulsas, o local da abordagem, aliado à versão inconsistente apresentada pelo réu, autorizam o desfecho condenatório pelo crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06.”
(TJMG, AP 10702170822762001 - Relatora: Desª. Beatriz Pinheiro Caires - 18.2.2019)

Nesse quadro, a pretensão absolutória afigura-se impertinente.

Passa-se à análise da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, ao considerar desfavorável os maus antecedentes.

O apelante possui condenação por roubo majorado cometido na Comarca de Cuiabá, com trânsito em julgado no dia 30.5.2011 (SEEU
0010427-64.2011.8.11.0042
), a caracterizar maus antecedentes.

O
quantum
de elevação da pena-base - 6 (seis) meses de reclusão - está em consonância com o entendimento do c. STJ, o qual entende adequada a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial (HC nº 505.435/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 17.6.2019).

A quantidade de drogas apreendidas não foi utilizada, pelo juiz da causa, para negativar a pena-base, razão pela qual inexiste interesse recursal na redução (TJMT, N.U 0001030-62.2020.8.11.0010 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal - 26.3.2021).

Assim sendo, a pena-base -
5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
- deve ser mantida.

Na segunda fase,
inexistem atenuantes.

O juiz da causa reconheceu a agravante da reincidência (CP, art. 61, I) - condenação definitiva por tráfico de drogas -, cuja pena está sendo cumprida (SEEU
0010427-64.2011.8.11.0042)
e elevou a pena em 1 (um) ano de reclusão.

O c. STJ firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas (AgRg no HC 631.993/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 15.3.2021).

Desse modo, a pena intermediária deve ser readequada para 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 641 (seiscentos e quarenta e um) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento de pena.

A minorante do tráfico privilegiado se mostra inaplicável diante do não preenchimento do requisito legal da primariedade (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º), conforme posição jurisprudencial do c. STJ (AgRg no AgRg no AREsp nº 1713569/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 13.10.2020).

Consequentemente, torna-se definitiva do tráfico de drogas em 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses 641 (seiscentos e quarenta e um) dias-multa.

Quanto à detração, o apelante está segregado há aproximadamente 1 (um) ano e 5 (cinco) meses – prisão em flagrante dia 4.12.2019 – (fls. 16).

A dedução do período de custódia cautelar não enseja a modificação do regime inicial fixado na sentença, em razão da reincidência, ao passo que a detração da pena deverá ser realizada pelo Juízo da Execução Penal, visto que a efetivação da medida, na fase recursal, afigura-se inócua para fins de colocação imediata do apelante em regime inicial diverso daquele que o quantitativo da pena autoriza, nos termos do disposto no art. 33, § 2º, ‘a’ do CP (TJMT, Ap nº 133850/2017 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 26.9.2018).

Em relação ao regime, a condenação superior a 4 (quatro) anos de reclusão, a existência de circunstância judicial negativa e a reincidência do apelante obstam o regime inicial diverso do fechado
(CP, art. 33, § 2º, ‘b’).

Segue-se orientação do c. STJ:

“A agravante da reincidência e o quantum de pena aplicado, superior a 4 anos de reclusão, justificam a fixação do regime prisional inicial fechado, nos termos do art. 33 do Código Penal e da jurisprudência dessa Corte.”
(HC nº 630.735/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 5.4.2021)

No que tange ao prequestionamento, seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RSE nº 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas do apelante a
6 (seis) anos e 5 (cinco) meses 641 (seiscentos e quarenta e um) dias-multa, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021